Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720041-45.2018.8.07.0001 APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL APELADO: MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atendimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargante para que se manifeste quanto ao teor da petição Id. 24330098. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora